Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. LITISPÊNDENCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
Configurada a litispendência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC 485, V), com a condenação do autor nas verbas de sucumbência, ante o princípio da causalidade.